Tribunal: TJSP
Processo: 1502093-27.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Recurso defensivo – Dosimetria penal – Pena-base alterada para o mínimo legal, sob pena de se incorrer no intolerável bis in idem – Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com inteligência na Súmula 545, do STJ – Reprimenda redimensionada – Sentença reformada nessa extensão – Recurso parcialmente provido.